Tribunal: STF
Processo: ARE 709558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal e outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 22, 30, V, e 175 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 546. STF. LEI DISTRITAL N.º 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVANTE AO CASO CONCRETO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (n.º 542.762) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 661.702/DF (Tema n.º 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992, alterado pelas Leis de n.º 953/1995 e n.º 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’. 2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo), pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital. 3. In casu, o decidido pelo STF no RE n.º 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão – com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela, a qual deve ser desconsiderada. 4. Acórdão mantido.” 
    Consoante se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido em razão da ausência de subsunção da situação verificada no caso concreto ao disposto no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da não incidência do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285318 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09.4.2021 PUBLIC 12.4.2021).
    Noutro giro, a Corte de origem considerou irrelevante a questão da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992 ao fundamento de que “o artigo 28 não seria aplicável às hipóteses de transporte irregular realizado com a utilização de veículo de passeio”. 
    Esse fundamento, suficiente, per se, para a manutenção do acórdão recorrido carece de impugnação específica no recurso extraordinário, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TURISMO. LEI 10.233/2001. DAER. RESOLUÇÃO 4.107/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 664862 AgR, Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.4.2015).
    “DIREITO AMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009. Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 780456 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.8.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora